Tribunal: TJDFT
Processo: 0002063-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002063-96.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EUSTAQUIO BARBOSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Falsidade ideológica de documento público. Uso de documento falso. Certificados de conclusão de graduação e pós-graduação. Provas. Circunstâncias judiciais. 1 - Sem prova inconteste de que os réus foram os responsáveis por inserir declaração falsa em certificados de conclusão de graduação e pós-graduação e históricos escolares, devem eles ser absolvidos do crime de falsidade ideológica, mas não com o fundamento de que o fato não existiu, dado a existência de indícios da autoria dos crimes. 2 - O fato de o documento ideologicamente falso tratar-se de certificado de titulação acadêmica e profissional não torna a conduta mais reprovável e não justifica a valoração negativa da culpabilidade e consequências do crime, sobretudo se se tratar de profissão não regulamentada por lei - tecnologia em gestão pública. 3 - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (súmula 444 do STJ). 4 – O desejo de obter facilmente titulação acadêmica de graduação não extrapola o motivo inerente ao tipo penal. 5 – Apelações do réu e do Ministério Público não providas. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto teria sido fundamentado exclusivamente no depoimento do recorrente na fase inquisitiva, sem o esteio de outros elementos probatórios. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem colacionar julgado a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). Ainda que superado tal óbice, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 5/3/2024). Por fim, no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe dar trânsito ao recurso, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Nesse sentido, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, DJe de 4/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002